Tribunal: TJDFT
Processo: 0721830-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
Furto qualificado tentado. Provas. Desclassificação. Insignificância. Circunstâncias do crime.
1 – A prisão do acusado logo após a tentativa do furto - na posse dos bens e objetos utilizados para subtração -- são provas suficientes para a condenação pelo crime de furto tentado.
2 – Se o laudo pericial não deixa dúvidas de que o furto foi cometido mediante rompimento de obstáculo – violação de lacre -, descabida desclassificação para furto simples.
3 - Não se aplica o princípio da insignificância se o furto é cometido mediante rompimento de obstáculo, face ao grau de reprovabilidade e a ofensividade da conduta do réu.
4 - Cometer o crime em supermercado durante o dia, quando já aberto ao público, por não extrapolar as circunstâncias normais do tipo, não justifica a avaliação negativa dessa circunstância judicial.
5 - Apelação provida em parte.